Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735046-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: OSMAR ANDRADE RIBEIRO, THOMAS JEFERSON ESTACIO RIBEIRO AGRAVADO: MARIZA APARECIDA BRAGA DE MELLO DECISÃO OSMAR ANDRADE RIBEIRO e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 244263178, autos originários) proferida na ação de arbitramento de honorários movida contra MARIZA APARECIDA BRAGA DE MELLO, que indeferiu a tutela provisória de urgência, com o seguinte teor: “Os autores atuaram como advogados da requerida na ação de inventário judicial no 0711257-74.2021.8.07.0001, que tramitou perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, desde o ajuizamento, em 07/04/2021, até a data de 31/03/2025, quando foram desconstituídos e a inventariante passou a atuar em causa própria e representando a ora ré. Durante o período de atuação dos requerentes como advogados dos herdeiros testamentário, houve a venda de um imóvel, autorizado pelo juízo sucessório, resultando em depósito judicial de 50% do valor apurado. Desse valor, houve o levantamento de quantias para pagamento de dívidas e obrigações do espólio, estando o feito suspenso, a pedido da inventariante, para que seja apresentada emenda a fim de cumular com a ação de inventário da cônjuge pré-morta de Guilherme da Costa, Maria do Carmo Rondelli da Costa e da herdeira necessária Rosane Rondelli da Costa, que faleceu posteriormente ao genitor Guilherme da Costa. Diante da análise dos autos da ação de inventário, cuja cópia foi juntada na integralidade nos presentes autos, observa-se que, não obstante a demonstração da atuação dos requerentes na multicitada ação de inventário de GUILHERME DA COSTA, o que conduz à evidência do direito de pleitear o arbitramento de honorários, não se vislumbra a existência de dano ou risco ao resultado útil do processo, a autorizar o pedido de tutela de urgência de natureza de cautelar de arresto. Como mencionado alhures, o processo de inventário está suspenso, pende da apresentação de esboço de partilha e, portanto, há ainda um longo caminho a ser seguido, havendo tempo suficiente para o estabelecimento do contraditório e muito provavelmente do julgamento da presente ação. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. A Lei no 15.109/2025, que acresceu o § 3o ao art. 82 do CPC, não é recepcionada pela Constituição Federal por vício de iniciativa, eis que, após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário (vide STF, ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). A inconstitucionalidade da referida lei também se revela na violação ao princípio da isonomia, e não somente tributária. Isso porque a norma em tela privilegia categoria profissional específica, sem que haja qualquer razão plausível, em discriminação odiosa a outros profissionais liberais e demais indivíduos que não façam jus à gratuidade de justiça. Nesse ponto, registre-se que no julgamento da ADIn 3.260 o STF concluiu que “viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem“. Não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as custas judiciais têm natureza tributária (ADI 2.211, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/09/20196). Há que se ressaltar que não existe diferença entre conceder isenção e postergar o recolhimento dos emolumentos, na medida em que em ambas as situações o erário deixa de arrecadar, causando prejuízo definitivo ao poder público nas ocasiões em que o réu não tiver patrimônio para responder pela dívida. A Lei objeto de análise transfere o encargo que é da parte para o erário público. Assim, exercendo o controle difuso de constitucionalidade, indefiro o pedido do requerente, reputando inconstitucional a Lei no 15.109/25 e, por isso deixando de aplicá-la. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, os autores não trouxeram aos autos qualquer demonstração de sua incapacidade financeira para o recolhimento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Portanto, venham aos autos documentos comprobatório da hipossuficiência econômica, no prazo de 15 dias; alternativamente, recolham as custas iniciais.” (grifo nosso). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência. Pretendem os agravantes-autores, em sede de tutela provisória de urgência, que seja deferida a penhora no rosto dos autos do inventário no 0711257-74.2021.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no montante de 5% do quinhão hereditário que couber à herdeira, Mariane Rondelli da Costa de Mello, conforme estipulado no contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, corresponde a R$ 10.550,14 (id. 243095212, autos originários). O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A penhora no rosto dos autos, nesta fase inicial do processo, como modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo que não foi demonstrado pelos agravantes-autores qualquer ato da herdeira de dilapidação do patrimônio deixado pelo falecido, a ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada. Ademais, conforme consignado na r. decisão agravada, “o processo de inventário está suspenso, pende da apresentação de esboço de partilha e, portanto, há ainda um longo caminho a ser seguido, havendo tempo suficiente para o estabelecimento do contraditório e muito provavelmente do julgamento da presente ação.” (id. 244263178, autos originários). Desse modo, não evidenciado o perigo de dano, uma vez que a ação de inventário está suspensa e não há qualquer notícia de dilapidação patrimonial, a fim de frustrar o direito dos agravantes-autores. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensada a intimação da agravada-ré, porque ainda não citada no processo originário. Publique-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora